Tribunal: TJES
Processo: 5009979-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009979-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLAR REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUPOSTA SIMULAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a densidade das arguições apresentadas, deve ser ressaltada a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos, de modo que eventual autuação goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção, não sendo demais destacar, ainda, que esta eg. Corte Estadual tem entendido que “não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração, quiçá na ausência de materialidade das exações, notadamente em virtude destes gozarem de presunção de legitimidade e veracidade, atributos pertinentes aos atos administrativos, pelo que recairá ao contribuinte/sujeito passivo da exação o ônus de desconstituir e ilidir tal presunção”. (TJES; AI nº 0004238-93.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJ 3.9.2021 - destaquei). 2. Não se visualiza qualquer mácula no auto de infração lavrado que se baseia, em suma, em suposta simulação de domicílio fiscal, tendo como fato gerador, consequentemente, ter a prestação do serviço ocorrido, na verdade, no Município de Vitória já que o endereço em Alfredo Chaves não existiriam efetivamente empresas, estando a base de cálculo, elaborada por arbitramento, nos termos do art. 44 da Lei Municipal n.º 6.075/2003 (por não ter sido apresentado os documentos solicitados). 3. Inexiste densidade suficiente na arguição de nulidade decorrente da inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório que, no exame perfunctório deste momento processual, foi devidamente respeitado em todo tramitar da questão na seara administrativa. 4. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLAR REPRESENTAÇÕES LTDA
contra decisão (ID 28602694 - dos autos originários) proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na ação anulatória cujo objeto são os Autos de Infração nº 639/2019 e 637/2019, indeferiu o pedido liminar postulado.

Em suas razões recursais (ID 5870724), o agravante esclarece que atua no ramo de representação comercial, especificamente de produtos alimentícios e bebidas, sendo classificado como prestação de serviço, havendo previsão na Lei Complementar 116/03.

Afirma que, por questão logística, a empresa optou, como domicílio tributário, a cidade de Alfredo Chaves, por apresentar uma localização estratégica que, posteriormente, em março de 2018, foi alterada novamente para o Município de Vitória.

Enaltece que, em 2019, deflagrou-se a Operação Realidade Virtual, em que se investigou um esquema de simulação de domicílio fiscal para aproveitamento irregular de benefício fiscal concedido pelo Município de Alfredo Chaves.

Salienta que ao realizar a ação fiscal no ano de 2019, o Município de Vitória encaminhou notificação para exigir que a recorrente apresentasse documentos contábeis da empresa referentes ao período de 01/2014 a 05/2019, de modo que, por não deter qualquer relação com a municipalidade no referido período, se reservou ao direito de apresentar apenas a documentação solicitada de março de 2018 em diante, período em que, ao seu ver, o Município possuiria a prerrogativa de arrecadação e fiscalização.

Argumenta que para sua surpresa, todavia, o Município de Vitória simplesmente lavrou os autos de infração objetos desta ação, concluindo que a empresa recorrida teria deixado de recolher o ISSQN aos seus cofres públicos nos períodos de dezembro de 2014 a março de 2018.

Aduz que, após ilegalidades cometidas ao longo processo administrativo, não restou outra alternativa que o ajuizamento da ação anulatória, tendo, todavia, o magistrado indeferido o pedido liminar postulado.

Sustenta, em apertada síntese, a
ilegitimidade do auto de infração
, sobretudo ante a inexistência da indicação de qualquer fato gerador que indique que a Autuada prestou serviços de qualquer natureza sujeitos ao recolhimento de ISS ao município de Vitória.

Argui, ademais, a existência de cerceamento de defesa no processo administrativo, bem como que deve ser considerada nula a autuação, tendo em vista a ausência dos elementos obrigatórios à lavratura do Auto de Infração, dentre eles, os quantificadores da base de cálculo da exação.

Postula, ao final, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários advindos dos Autos de Infração nº 636/2019 e nº 637/2019, provendo-se, no mérito, o presente agravo neste sentido.

Por meio do ID 5906935 (item 4), indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, para manter inalterada a decisão impugnada.

Ausentes Contrarrazões (certidão ID 7338618 - item 7).

Parecer ministerial (ID 7895652 - item 8), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 28602694 - dos autos originários) que está a ser impugnada:

Pois bem, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Isso porque, tenho que os argumentos levantados pela requerente, ao menos nesse momento processual,
não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade Auto de Infração
.

Com relação a
ausência de motivação na cobrança do imposto
, vejo pela íntegra do Processo Administrativo,
sobretudo
da parte colacionada no
id 25637180
, que a cobrança do
imposto e da multa está embasada no aproveitamento fraudulento de benefício fiscal irregular concedido pelo Município de Alfredo Chaves
, senão vejamos passagem da autuação feita pelo il. Auditor Fiscal:

O Auto de Infração 636/2019 refere-se ao não recolhimento de ISSQN aos cofres públicos da prefeitura Municipal de Vitória durante o período em que a empresa informou estar em um dos endereços alvos da operação contra sonegação fiscal realizada em conjunto pela Receita Federal do Brasil, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) que deflagaram a Operação Realidade Virtual para desarticular
esquema de simulação de domicílio fiscal que visa o aproveitamento fraudulento de benefício fiscal
irregular concedido pelo município de Alfredo Chaves.

Na data de 20/03/2010 a empresa pediu baixa exclusivamente no município de Vitória, e na data de 19/03/2018 a empresa retornou sua inscrição para o município de Vitória.
Durante o período que supostamente esteve fora de Vitória o endereço era em Alfredo Chaves, mesmo endereço de outras 800 empresas que estavam utilizando o esquema de simulação de domicílio fiscal
.

O
endereço que a empresa afirma estar sediada em Alfredo Chaves é uma casa residencial pequena, apesar de mais de 800 empresas estarem registradas no mesmo endereço
. Seria de se esperar no local um grande prédio comercial para abrigar essa quantidade de empresas, mas nem sequer uma sala de qualquer das empresas existe no local, somente os moradores da residência”.

Inclusive, consta nas
fls. 73/78 do id 25637180
lista encaminhada pela Receita Federal das empresas envolvidas no esquema de sonegação fiscal, sendo que na fl. 74 consta a requerente. Assim,
não vislumbro a ausência de qualquer um dos requisitos obrigatórios da peça fiscal
.

Da mesma forma,
não vislumbro cerceamento de defesa
no caso em análise, já que o contribuinte
tomou conhecimento e se manifestou sobre a autuação, apresentando impugnação e recurso voluntário, tendo inclusive logrado êxito em parte de seus pedidos na esfera administrativa
.

Quanto ao
fato gerador do ISS
, observo que consta no auto de infração que esse
diz respeito à representação comercial
, constando ainda os
elementos quantificadores da base de cálculo
, elaborada por arbitramento, nos termos do art. 44 da Lei Municipal n.º 6.075/2003,
já que o contribuinte não apresentou, mesmo intimado, os documentos do período de 01/2014 a 02/2018
.

Também não vislumbro que o Município excedeu sua competência ao atuar a empresa requerente, eis que, ao que parece, a
autora nunca exerceu de fato suas atividades no Município de Alfredo Chaves, já que imediatamente transferiu seu estabelecimento para o Município de Vitória quando deflagrada a Operação Realidade Virtual
.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência e evidência formulados.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo almeja, em suma,
a suspensão da exigibilidade do débito tributário objeto da ação anulatória.

Assim, não obstante a densidade das arguições apresentadas, deve ser ressaltado a
presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos
, de modo que eventual autuação goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado esta eg. Corte Estadual ao assentar que “
não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração
, quiçá na ausência de materialidade das exações,
notadamente em virtude destes gozarem de presunção de legitimidade e veracidade
,
atributos pertinentes aos atos administrativos, pelo que recairá ao contribuinte/sujeito passivo da exação o ônus de desconstituir e ilidir tal presunção
”. (
TJES
; AI nº 0004238-93.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJ 3.9.2021 - destaquei).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FISCAL.
Agravo desafiado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em ordem a suspender a exigibilidade do crédito fiscal
documentado em CDA. Não cabimento. Pedido que envolve exame mais de espaço e aprofundado das alegações, sob a ótica do contraditório.
Prevalência, ao menos neste passo, da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Suspensão de exigibilidade que, ao depois, poderá ser conquistada independentemente de decisão judicial, mediante depósito integral em dinheiro do valor do tributo
(CTN, art. 151, II). Precedentes desta Câmara. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; AI nº 2076994-35.2023.8.26.0000, Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, DJ 29.5.2023 - destaquei).

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Indeferimento da medida liminar de tutela antecipada visando a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.
Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que recomenda dilação probatória mediante contraditório. Falta de garantia do crédito fiscal. Agravo de instrumento não provido
. (
TJSP
; AI 2008991-62.2022.8.26.0000, Décima Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, DJ 10.2.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, INCISO II, DO CTN. BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 112 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, de legitimidade e legalidade, e somente podem ser desconstituídos por prova robusta, diante da primazia do interesse público
.
O Auto de Infração encontra-se, aparentemente, em conformidade com os requisitos formais e com a legislação, mencionando os dispositivos legais violados, as penalidades a serem impostas, bem como explicitando o fato constitutivo da infração, razão pela qual de se manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência perquirida
. A oferta de bem imóvel não possui o condão de suspender a exigibilidade de crédito tributário, já que as hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são taxativas. (TJMG; AI 0957138-91.2022.8.13.0000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Versiani Penna, DJ 13/10/2022 - destaquei).

Não bastasse a presunção legitimidade e legalidade dos atos administrativos, refletindo, portanto, numa presunção de veracidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes, deve ser pontuado, ainda, que - conforme consignado expressamente na decisão impugnada - que “
a cobrança do imposto e da multa está embasada no
aproveitamento fraudulento de benefício fiscal irregular concedido pelo Município de Alfredo Chaves
”.

É justamente o que se extrai do ID 25637180, conforme se infere, por exemplo, da
descrição dos fatos
constante do
Auto de Infração nº 636/2019
(fl. 34 do pdf), ao dispor que a referida autuação é “
referente ao não recolhimento de ISSQN aos cofres públicos da prefeitura Municipal de Vitória durante período em que a empresa informou estar em um dos endereços alvos da operação contra sonegação fiscal realizada em conjunto pela Receita Federal do Brasil, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) que deflagaram a Operação Realidade Virtual para desarticular esquema de simulação de domicílio fiscal que visa o aproveitamento fraudulento de benefício fiscal irregular concedido pelo município de Alfredo Chaves
”.

Acresceu, ademais, que “
devido a não entrega total da documentação exigida na notificação de fiscalização foi realizado o arbitramento de
base de cálculo, sendo os valores a média aritmética simples da base de cálculo do próprio contribuinte nos últimos 12 meses
”.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, não visualizo qualquer mácula no auto de infração lavrado que se baseia, em suma, em suposta simulação de domicílio fiscal, tendo como fato gerador, consequentemente, ter a prestação do serviço ocorrido, na verdade, no Município de Vitória já que o endereço em Alfredo Chaves não existiriam efetivamente empresas (ID 25637180 - fls. 54/55 do pdf), estando a base de cálculo, elaborada por arbitramento, nos termos do art. 44 da Lei Municipal n.º 6.075/2003 (por não ter sido apresentado os documentos solicitados).

De igual forma, ao menos nesta sede embrionária, não visualizo qualquer nulidade decorrente da inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório que, ao que tudo indica, foi devidamente respeitado em todo tramitar da questão na seara administrativa.

Havendo, pelo exame do ID 25637180 - fls. 12/25 do pdf, até mesmo impugnação na seara administrativa pela empresa recorrente ao auto de infração em alusão, com a apresentação, ainda, de recurso voluntário (ID 25637192 - fls. 11/23 do pdf) que, por sua vez, alcançou a redução do valor da multa arbitrada (ID 25637192 - fls. 56/67 e 100 do pdf).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2024 às 16:34:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51001430042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.